Tribunal: TJMT
Processo: 1031756-26.2020.8.11.0002
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
APELAÇÃO CRIMINAL PJe NA AÇÃO PENAL 1013756-26.2020.8.11.0002 – CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE VÁRZEA GRANDE
APELANTES:
MINISTÉRIO PÚBLICO
APELADOS:
HEMERSON SOUZA DE ASSIS
WILLIAN RIBEIRO ALVES
E M E N T A
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS ILÍCITAS E POR DERIVAÇÃO – TORTURA POLICIAL – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA – DESENTRANHAMENTO E DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS CONDENATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1o, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA – APELO DESPROVIDO.
A prova acusatória produzida por meio de tortura policial, assim reconhecida na sentença, não pode ser considerada a qualquer título por expressa previsão do art. 157, caput e § 1o, do CPP, bem assim, toda a cadeia de custódia dela derivada, sequer sendo possível a divisibilidade para fins condenatórios, ressalvando-se as provas obtidas por fonte independente, o que, entretanto, não é o caso. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1031756-26.2020.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HEMERSON SOUZA DE ASSIS - CPF: 057.622.031-07 (APELADO), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), WILLIAN RIBEIRO NUNES (APELADO), FRANCIELY REGINA DA SILVA - CPF: 026.749.231-64 (TERCEIRO INTERESSADO), CESAR FERREIRA DA SILVA - CPF: 474.847.801-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), HEMERSON SOUZA DE ASSIS - CPF: 057.622.031-07 (APELANTE), TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA - CPF: 044.241.551-61 (ADVOGADO), WILLIAN RIBEIRO NUNES (APELANTE), OAB/MT - ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS MAJORADO PELO ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE – ABSOLVIÇÃO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – PROVAS ILÍCITAS E POR DERIVAÇÃO – TORTURA POLICIAL – RECONHECIMENTO NA SENTENÇA – DESENTRANHAMENTO E DESCONSIDERAÇÃO PARA FINS CONDENATÓRIOS - INTELIGÊNCIA DO ART. 157, CAPUT E § 1o, DO CPP – ABSOLVIÇÃO MANTIDA –
APELO DESPROVIDO
.

A prova acusatória produzida por meio de tortura policial, assim reconhecida na sentença, não pode ser considerada a qualquer título por expressa previsão do art. 157, caput e § 1o, do CPP, bem assim, toda a cadeia de custódia dela derivada, sequer sendo possível a divisibilidade para fins condenatórios, ressalvando-se as provas obtidas por fonte independente, o que, entretanto, não é o caso. Apelo desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de

recurso de apelação criminal

interposto em tempo e modo pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, na pessoa do Promotor de Justiça, Dr. Marcelo Malvezzi, colimando a reforma da
sentença
proferida em 16/4/2021 [id. 105951259] pelo Juízo da 3a Vara Criminal da comarca de Várzea Grande, nos autos de Ação Penal n. 1031756-26.2020.8.11.0002, cód. 113648, e que, julgando
improcedente a denúncia
[
fato ocorrido no dia 16/10/2020, por volta de 22h, na rua A, bairro Planalto Ipiranga, em Várzea Grande
],
absolveu
Hemerson Souza de Assis
e
Willian Ribeiro Alves
, da acusação da prática do crime tipificado no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, nos termos d art. 386, VII, do CPP.

Nas razões constantes do id. 105951279, a douta acusação postula a condenação de ambos os apelados na forma da denúncia, amparando-se nas contradições encontradas em seus interrogatórios, bem como no fato de que embora se tenha reconhecido a ocorrência de agressões policiais, na realidade não houve tal fato, nos termos da prova produzida

A defesa dos apelados, embora instada à apresentação das contrarrazões, deixou transcorrer
in albis
o prazo a ela assinalado, consoante certidão no id. 105951282.

A douta Procuradoria de Justiça, em
parecer
subscrito pelo eminente Dr. João Batista de Almeida, opinou pelo

desprovimento do apelo
,
verbis
:

“
Sumário: Acusados absolvidos do crime previsto no artigo 33, caput, c/c 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 c/c art. 29 do CP – Irresignação ministerial – Pleiteia a reforma da sentença para condenar os apelados nos termos do artigo 33, caput, c/c art. 40, VI, ambos da Lei 11.343/2006 – Pleito improcedente – Prova obtida por meio ilícito – Agressão policial – Pelo desprovimento
” [
sic
parecer, id. 108812464, p. 1].

Nada obstante o parecer da Cúpula Ministerial desfavorável à pretensão acusatória, entendi prudente e necessário que se convertesse o julgamento em diligência para determinar
novamente
a intimação dos advogados de defesa, nas pessoas dos Drs. Daniel Nascimento Ramalho, OAB/MT 24.405 [ref. Hemerson Souza de Assis] e Tamilles Emanuelly Lima de Souza, OAB/MT 22976-O [ref. Willian Ribeiro Nunes], para que apresentassem as contrarrazões de seus constituintes, no prazo legal, sob pena de abandono de causa e suas cominações legais.

Publicadas intimações via DJE nas datas de 18/11/2021, 02/12/2021 e 27/01/2022, decorreu o prazo sem manifestação das defesas, razão pela qual, intimados os apelados, informaram que desejavam suas defesas patrocinadas pela Defensoria Pública Estadual [ids. 119863965 e 123144980].

A douta Defensoria Pública Estadual, na pessoa do Dr. Flávio Marcus Asvolinsque Peixoto, após regular intimação, ofereceu contrarrazões em 13/5/2022 [id. 128097024], postulando o
desprovimento
do recurso acusatório, amparando-se na conclusão do parecer da Cúpula Ministerial e na sentença invectivada.

Instado à manifestação, o douto parecerista, Dr. João Batista de Almeida, apenas reiterou o parecer anterior, pugnando pelo
desprovimento
do recurso acusatório.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os apelados
Hemerson Souza de Assis
e
Willian Ribeiro Nunes
, qualificados, foram denunciados como incursos nas penas do art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006, porque, por volta de 22h do dia 16/10/2020, em via públia, precisamente, na rua “A”, bairro Planalto Ipiranga, em Várzea Grande/MT, agindo em conluio, foram surpreendidos por policiais trazendo consigo 15 porções de maconha, sendo encontrado em poder do adolescente [J. V. M.], outras cinco porções da mesma substância, em tese, destinadas ao comércio ilícito.

Em seguida, por informações obtidas com o apelado
Hemerson
, a guarnição policial deslocou-se até a residência deste último, encontrando, no local, 74 porções de maconha embaladas para comércio, bem como 18 porções de cocaína, e uma balança de precisão, além de R$39,00 em espécie.

Segundo a denúncia, ainda, por informações prestadas por
Hemerson
, os agentes policiais se deslocaram até a residência de
João Pedro Carmaci Melquides
, localizada na rua “X”, bairro Canelas, na mesma cidade, onde, após buscas, encontraram uma porção média de maconha. Ainda em diligência, por indicação de João Pedro, os policiais se deslocaram até o bairro Jardim Costa Verde, onde apreenderam outras 20 porções de maconha.

Após regular processamento da ação penal, a autoridade judiciária de origem
absolveu
ambos os denunciados na forma do art. 386, VII, do CPP, amparando-se na tese de que a prova acusatória foi constituída por meio de
tortura policial
, o que contaminou as demais provas dela derivadas.

Confira-se, o trecho da sentença que esclarece tal convicção:

“
No tocante à apreensão das drogas e dos demais objetos, não há dúvidas de que esta ocorreu. Entretanto, a utilização de possíveis expedientes espúrios pelos agentes do Estado acabou por minar a credibilidade de todo o trabalho, já que restou altamente plausível a ocorrência de violência desnecessária, o que desnatura a presunção de legitimidade de todo o ato administrativo em questão.

O acusado Willian que foi abordado primeiramente na companhia do adolescente [J. V. M.], em juízo (mídia), disse que foi submetido a agressões indevidas e imotivadas.

A versão do acusado isoladamente, realmente não teria o condão de desnaturar o ato administrativo desempenhado pelos agentes da lei, que, como tal, goza de presunção de legitimidade. Entretanto, no presente feito, além das falas do acusado Willian e da testemunha Luciana, veio a corroboração pelo laudo pericial de lesão corporal anexado ao sistema (ID. 43112512, páginas 73/75), igualmente ato administrativo que goza de presunção de legitimidade, que aponta ter o réu efetivamente sofrido agressões físicas e que as lesões foram provocadas por instrumento contundente.

E mais, que os ferimentos são compatíveis com as agressões por ele narradas.

Vejamos.

‘[...]. III-HISTÓRICO: Exame de periciando sob custódia das autoridades policiais.

Relata que foi preso ontem e no momento da detenção foi agredido com uma coronhada na testa e foi arrastado, sofrendo lesões no joelho. IV- DESCRIÇÃO: Equimose violácea em região frontal esquerda. Escoriações superficiais em terço inferior de coxa direita e joelho direito. V- COMENTÁRIOS: As lesões encontradas apresentam nexo causal e temporal com o relato do periciando. VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados do exame conclui o Perito que a pessoa que se apresentou com o nome de Willian Ribeiro Nunes apresenta vestígios de lesão corporal de caráter contuso. VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS: 01) - Sim. 02) – Instrumento contundente’.

Veja-se que as lesões observadas estão relacionadas com o histórico, revelando a produção de lesões corporais de caráter contuso e apresentam nexo temporal e causal com o relato do periciado, via instrumento de ação contundente. Nem é preciso rememorar que lesão contusa, ou causada por instrumento contundente, é aquela decorrente de “pancada” ou batida, que não se coaduna com técnicas de imobilização.

A testemunha Luciana Silva, em juízo (mídia), confirmou ter presenciado os policiais abordando e também agredindo Willian.

Frise-se que, por mais que este juízo se esforce para crer que o acusado fosse enfrentar quatro policiais militares (boletim de ocorrência – autos digitalizados ID. 43112512, páginas 4/8) preparados para tal função, ainda assim as lesões decorrentes de uma tentativa de imobilização penderiam para escoriações, próprias de uma imobilização, sendo muito pouco plausível que em tal caso fosse necessária a utilização de instrumento contundente. Ou seja, não seria difícil aos policiais a obtenção da imobilização do réu sem a necessidade de recorrer a instrumentos contundentes, que no bom português significa em geral ‘pancadas ou golpes’, mais precisamente um ‘agente mecânico atuando violentamente’ contra o corpo.

Além do que, se as informações acerca das drogas apreendidas com o acusado Hemerson foram obtidas com o primeiro acusado Willian mediante agressão física, por certo isso contamina a prova angariada e toda a cadeia de custódia dela derivada, nos termos da teoria dos frutos da árvore envenenada.

Este juízo tem sempre priorizado a credibilidade aos agentes da lei, conferindo-lhes forte valor no que se refere à prova, até porque seus atos policiais são atos administrativos e, como tais, gozam de presunção de legitimidade, presunção esta que, porém, não é absoluta, admitindo demonstração em contrário.

O que se observa neste feito é a real presença de lesões no réu que teria, em tese, repassado informações aos agentes, sendo plausível que decorram da ocorrência.

Agressões desnecessárias não são justificáveis e não se prestam como meio para obtenção de prova.

Lamentavelmente este juízo observa a extrema plausibilidade da ocorrência de circunstâncias que desabonam a ocorrência, fato este que macula a honrosa farda que representa a respeitabilíssima instituição que é a Polícia Militar de nosso Estado, da qual a imensa maioria dos cidadãos mato-grossenses, inclusive este magistrado, tem imenso orgulho.

Inegável o enfraquecimento da prova obtida em tais circunstâncias quando da valoração, sendo forçoso concluir não haver elementos no feito a justificar a imposição de uma condenação criminal
” [sentença, id. 105951258, pp. 5-7, fls. 227/229-pdf].

De sua parte, a douta acusação estabelece convicção de que não houve vício na atuação dos policiais militares que realizaram a abordagem dos apelados e na apreensão da droga, pois, segundo assere, “
é evidente que não houve prova carreada nos autos que justificasse a perda de credibilidade da versão apresentada pelos policiais
” [id. 105951279, p. 6, fl. 318-pdf], visto que os apelados não relataram qualquer abuso policial na fase inquisitorial, apenas Willian mencionou ter levado uma coronhada de revólver na cabeça, devidamente alicerçada no laudo pericial, e o laudo pericial realizado em
Hemerson
não apontou presença de vestígios de lesão corporal. Conclui, adiante:

“
Nesse raciocínio, apesar do laudo pericial de lesão corporal, apenas com relação a WILLIAN, apresentar resultado positivo para vestígios de lesão causado por ação contundente, nota-se que as citadas lesões claramente podem ter sido provenientes do procedimento de abordagem policial. Ademais, com relação a HEMERSON nenhuma lesão foi encontrada.

[...]

Destaque-se, que não nos parece minimamente plausível que policiais aleatoriamente, em abordagens rotineiras, criem circunstâncias a fim de imputar a prática de um crime, ainda como o de tráfico de drogas que é um crime de elevada gravidade, sem qualquer explicação. E, no presente caso, se utilizando de 3,43 g de maconha e 115,17g de cocaína.

Em relação a existência, em tese, da prática de crime pelos policiais militares, mesmo que vier a ser comprovada, não deve ter o condão de invalidar a presente Ação, uma vez que materialidade e autoria estão cabalmente comprovadas. As arbitrariedades policiais não maculam os atos praticados, devendo os possíveis atos serem objeto de apuração criminal e administrativa autônoma
” [razões, id. 105951279, pp. 7-8, 319/320-pdf].

Entretanto, vê-se que as lesões corporais declinadas no interrogatório do apelado
Willian
encontram respaldo não só no laudo de exame de corpo de delito, como também, no relato da testemunha Luciana Silva, que, em juízo, confirmou ter presenciado os policiais abordando e também agredindo
Willian
, o que torna os depoimentos policiais ilícitos de pleno direito [art. 157,
caput
, do CPP], vedada a sua cisão ou consideração na sentença a qualquer título, bem como aquelas deles derivadas, a exemplo do auto de apreensão, e respectivo boletim de ocorrência, os quais, de acordo com a legislação processual penal, devem ser desentranhadas dos autos.

“
Art. 157.

São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou legais. (Redação dada pela Lei no 11.690, de 2008).

§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. (Incluído pela Lei no 11.690, de 2008)
”.

A Lei n.11.690/2008 passou a estabelecer expressamente serem ilícitas as provas obtidas em violação a normas constitucionais ou legais, bem como as provas ilícitas por derivação, como as mencionadas anteriormente.

De acordo com o escólio de Guilherme de Souza Nucci, a respeito da matéria:

“[...]
o ilícito envolve o ilegalmente colhido (captação da prova ofendendo o direito material, v.g., a escuta telefônica não autorizada) e o ilegitimamente produzido (fornecimento indevido de prova no processo, v.g., a prova da morte da vítima através de simples confissão do réu). Se houver a inversão dos conceitos, aceitando-se que ilicitude é espécie de ilegalidade, então a Constituição estaria vedando somente a prova produzida com infringência às normas de natureza material e não cuidando, por força da natural exclusão, das provas ilegítimas, proibidas por normas processuais, o que se nos afigura incompatível com o espírito desenvolvido em todo o capítulo dos direitos e garantais individuais. A partir da nova redação conferida ao art. 157, caput, do CPP, soa-nos nítida a inclusão, no termo maior provas ilícitas, daquelas que forem produzidas ao arrepio das normas constitucionais ou legais. Logo, infringir a norma constitucional ou qualquer lei infraconstitucional (direito material ou processual), pois não fez o referido art. 157 nenhuma distinção, torna a prova ilícita. Este é, pois, o gênero e não a espécie
” [
in
Código de Processo Penal Comentado
. 19.ed. rev. atual. reform. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2020, p. 617].

No caso, a prova acusatória produzida por meio de tortura policial, assim reconhecida na sentença, não pode ser considerada a qualquer título por expressa previsão do art. 157,
caput
e § 1o, do CPP, bem assim, toda a cadeia de custódia dela derivada, sequer sendo possível a divisibilidade para fins condenatórios, ressalvando-se as provas obtidas por fonte independente, o que, entretanto, não é o caso.

Perfeita a colocação do eminente parecerista, para quem “[...]
as informações acerca das drogas apreendidas com o acusado Hemerson foram obtidas com o Willian mediante agressão física, o que por certo contamina a prova angariada e toda a cadeia de custódia dela derivada, nos termos da teoria da prova ilícita por derivação
”

Com efeito, esvaído o conjunto probatório em sentido incriminador por força do desentranhamento e desconsideração das provas ilícitas e delas derivadas, impõe-se manter o
non liquet
reconhecido na sentença, forte nas disposições do art. 386, VII, do CPP.

Ante o exposto,
com o parecer
,
conheço, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo
Ministério Público de Mato Grosso
, mantendo incólume o r.
decisum
invectivado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022